Tribunal: TJMT
Processo: 1014855-47.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014855-47.2024.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 053.446.581-17 (EXCIPIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EXCEPTO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A EXCEÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PENAL – EXCEÇÃO DE COISA JULGADA – INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CRIME PERMANENTE – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – PERMANÊNCIA CESSADA – NOVA DENÚNCIA QUE SE EMBASA EM INDÍCIOS DE PERSISTÊNCIA DO AGENTE NA ATIVIDADE CRIMINOSA, EM CONTEXTO DISTINTO DA AÇÃO PENAL PRIMEVA – OCORRÊNCIA DE NOVO DELITO –
BIS IN IDEM
NÃO CONSTATADO – PRECEDENTES – EXCEÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

O tipo penal de integrar organização criminosa é crime permanente que se protrai no tempo, cuja permanência cessa com o recebimento da denúncia, de modo que, uma vez constatados indícios de que, após a instauração da ação penal pretérita, o acusado persistiu na atividade criminosa, resta configurado um novo delito, não compreendido no anterior, afastando-se o argumento de coisa julgada. Precedentes.

Exceção julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXCIPIENTE:

BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JÚNIOR

EXCEPTO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Incidente de Exceção de Coisa Julgada

ajuizado por
BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JÚNIOR
, por meio do qual pretende a
anulação da condenação
contra si proferida pelo d. Juízo da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 0028131-12.2019.8.11.0042, em que foi sancionado com pena de
09 (nove) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de

25 (vinte e cinco) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do delito tipificado no
art. 2.º, §§2.º, 3.º e 4.º, I, da Lei n.º 12.850/2013
(organização criminosa duplamente majorada pelo emprego de arma de fogo e pelo envolvimento de menor de idade, agravada pela posição de comando do réu).

Na petição inicial disponível no ID 217110184, o Excipiente alega que a
manutenção do édito condenatório
proferido na ação penal originária deste incidente
configura
bis in idem
, pois
ele já teria sido condenado pelos mesmos fatos
no bojo da ação penal n.º 0002709- 52.2019.8.11.0004 (1.ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT), em que restou apenado com 30 (trinta) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão pela prática, dentre outras condutas, justamente do delito de integrar a organização criminosa “Comando Vermelho” nos anos de 2018 e 2019,
com trânsito em julgado no dia 31/10/2022
.

O Excipiente instruiu a preambular com cópias da ação penal n.º 0002709- 52.2019.8.11.0004 e do executivo de pena n.º 0001704-63.2017.8.11.0004.

O processo incidental foi autuado em apartado, nos moldes do art. 111 do Código de Processo Penal, e distribuído à minha Relatoria, pelo critério de prevenção, gerada pela ação penal principal (PJE n.º 0028131-12.2019.8.11.0042).

Na sequência, com fulcro no art. 108, §1.º, c/c art. 110, ambos do CPP, determinei fosse ouvido o Ministério Público (ID 217426165).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 221958674, da lavra do d. Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, opinou pela
rejeição
do incidente
.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, pontuo que a ação penal originária deste incidente (PJE n.º
0028131-12.2019.8.11.0042) derivou de um desdobramento da investigação criminal popularmente conhecida como “Operação 10.º Mandamento I” e tramitou em face de suspeitos que, em sua maioria, não haviam sido processados em um primeiro momento, mas que foram denunciados em decorrência da chamada “2.ª fase” da aludida operação.

O referido processo originário se encontra em etapa recursal, sendo que as apelações interpostas naquele feito pelos acusados, dentre os quais o ora Excipiente, foram distribuídas à minha Relatoria e aguardam a análise por parte deste colendo Colegiado, na medida em que houve a necessidade de conversão do julgamento em diligência e os autos ainda pendem de devolução pelo juízo
a quo
a esta instância
ad quem
.

Em linhas gerais, a i. defesa
sustenta que, na ação penal principal, tombada no PJE sob o n.º

0028131-12.2019.8.11.0042 e processada perante o d. Juízo da 7.ª Vara Criminal de Cuiabá/MT,
BERGSON
foi denunciado por integrar a organização criminosa “Comando Vermelho”, entre os anos de 2018 e 2019, na cidade de Barra do Garças/MT, e que, nessa condição, encarregava-se de realizar a “disciplina” e a contabilidade no âmbito do organismo infrator e de intermediar a contratação de advogados para si e para outros membros do grupo.

Em arremate, argumenta que, no bojo da ação penal anterior, tombada sob o n.º 0002709-52.2019.8.11.0004, que tramitou perante a 1.ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT e apurou o homicídio da vítima
Raphael Ligório de Barros
e delitos conexos, o Excipiente já foi condenado justamente por compor a facção “Comando Vermelho”, nas funções de contador e cobrador de mensalidades (“caixinhas”), tanto é que a denúncia e a sentença da ação penal n.º 0028131-12.2019.8.11.0042 (originária deste incidente) chegam inclusive a fazer menção e aludir aos fatos apurados naquele processo pretérito, a exemplo do próprio crime doloso contra a vida perpetrado no contexto de “indisciplina” e traição atribuídas a
Raphael Ligório
nos quadros da aludida facção.

Nessa conjuntura,
o Excipiente BERGSON alega a ocorrência de indevido
bis in idem
, pois teria sido condenado duas vezes pelos mesmos fatos, de modo que deve assim ser
anulada a sentença condenatória
proferida
na ação penal n.
º 0028131-12.2019.8.11.0042, julgando-se prejudicado, especificamente no que lhe refere, o recurso de apelação pendente de julgamento no aludido processo, com a subsequente remessa de ofício ao Juízo da Execução Penal, a fim de que proceda a exclusão da respectiva guia de recolhimento provisória do PEP n.º 0001704-63.2017.8.11.0004.

A pretensão
não comporta acolhimento
.

Como é cediço, na Exceção de Coisa Julgada, será observado, no que lhe for aplicável, o disposto sobre a
Exceção
de Incompetência do Juízo, a qual deve ser oposta no prazo da Resposta à Acusação, nos moldes do art. 108,
caput
, c/c art. 110 do CPP, prazo este que não foi observado
in casu
:

Art. 108.
A exceção
de incompetência do juízo
poderá ser oposta, verbalmente ou por escrito,

no prazo de defesa
.

Art. 110.
Nas exceções de litispendência,
ilegitimidade de parte
e coisa julgada
,
será observado, no que lhes for aplicável, o disposto sobre a exceção de incompetência do juízo
.

Sobre o tema, já assentou este e. TJMT:

“A via do habeas corpus não admite a
análise de suposta
litispendência ou coisa julgada
, sendo certo que
o mecanismo para a referida discussão é a oposição de exceção, de forma incidental, no prazo da resposta
, como estabelece o artigo 95, incisos III e IV c/c artigo 396-A do Código de Processo Penal, sem prejuízo de eventual reexame, por meio da via recursal adequada”.
(N.U 1028632-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024) – Destaquei.

Oportunamente, friso não ignorar que, à época da Resposta à Acusação apresentada pelo ora Excipiente na ação penal n.º 0028131-12.2019.8.11.0042, isto é, em
16/11/2020
, a condenação proferida na ação penal anterior (PJE n.º 0002709-52.2019.8.11.0004) ainda não havia se aperfeiçoado, o que só veio a ocorrer em
31/10/2022
(ID 217111665 - Pág. 127).

Todavia, a meu ver,
incumbia à defesa então opor perante o juízo
a quo
Exceção de Litispendência
, à qual se aplicam as mesmas regras da Exceção de Coisa Julgada, ou ainda arguir a suposta identidade de ações penais em sede de memoriais ofertados no processo n.º 0028131-12.2019.8.11.0042, possibilitando assim que juízo
a quo
se manifestasse sobre a suposta duplicidade por ocasião da sentença, o que não foi feito.

Mesmo porque,
a competência para apreciar a Exceção de Coisa Julgada, em regra, recai sobre o juízo de primeiro grau
, de modo que tal análise direta e imediata por este Tribunal
ad quem
poderia acarretar
supressão de instância
.

Sobre o tema, leciona Renato Brasileiro de Lima:

“11. Procedimento adequado para as exceções de litispendência,
ilegitimidade de parte
e coisa julgada: nesse caso, pelo menos em regra, deve ser observado o mesmo procedimento da exceção de incompetência do juízo, o que significa dizer que a competência para sua apreciação é do juiz de 1ª instância, e não do Tribunal
, que sua oposição pode se dar por escrito ou oralmente,

e que sua oposição não acarreta a suspensão do processo penal”
. (LIMA, Renato Brasileiro de. – Código de Processo Penal comentado - 2. ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017, p. 377) – Destaquei.

É também o posicionamento da jurisprudência pátria:

“A prestação jurisdicional de segundo grau cinge-se apenas aos comandos decisórios que tenham sido examinados, de sorte que a matéria não discutida em primeira instância não pode ser analisada, sob pena de se configurar a supressão de instância”
. (TJ-SC - APR: 00037564820178240011 Brusque 0003756-48.2017.8.24.0011, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 19/11/2020, Quarta Câmara Criminal) – Negritei.

Ad argumentandum tantum
, após analisar as cópias que instruem a petição inicial deste incidente,
não constato,
prima facie
,

ofensa à Coisa Julgada ou ocorrência de
bis in idem
.

Como se sabe, verifica-se a figura da Coisa Julgada material no processo penal quando há decisão definitiva a respeito do mérito da causa, em que o acusado é condenado ou absolvido e a respectiva sentença adquire contornos de imutabilidade, ao se tornar irrecorrível, seja pela não interposição de recursos a desafiá-la nos prazos legais, seja pelo esgotamento de todos os meios recursais capazes de alterá-la, situação em que a Coisa Julgada projeta-se para fora do processo em que foi proferida (efeitos extraprocessuais) e passa a ser impassível de modificação ou desconsideração em outra ação penal.

Assim, para que se verifique violação à Coisa Julgada e ocorrência de
bis in idem
, mostra-se
necessária a tríplice identidade entre as persecuções penais
, isto é, que ambas abranjam a mesma parte, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, conforme já assentou o e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 157, § 2º, INCISOS I E II ̧ DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL.
COISA JULGADA OU BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). Na mesma linha,
também se proíbe a persecução penal quando um acusado é novamente processado pelos mesmos fatos já acobertados pela coisa julgada. Assim, ocorrida tal situação, conclui-se pela ofensa ao princípio da vedação ao bis in idem, não havendo justa causa para o prosseguimento da ação penal subsequente
. (...) 3. O Código de Processo Penal não aborda diretamente a questão relativa à coisa julgada. O Código de Processo Civil, por sua vez,
define a coisa julgada como a repetição de ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado Art. 337, § 4º). A identidade de ações é verificada a partir da constatação da tríplice identidade entre os feitos, ou seja, quando coincidem as partes, a causa de pedir e o pedido
. 4. Na hipótese, não há que se falar na ocorrência de bis in idem ou coisa julgada, uma vez que ausente a tríplice identidade, indispensável para que se reconheça a coisa julgada, tendo em vista tratar-se de fatos diversos, uma vez que não restou constatado que as condutas criminosas pelos quais o paciente foi condenado referem-se aos mesmos fatos criminosos imputados na ação penal que está em processamento
perante a Vara Criminal de Alvorada do Norte, não há se falar em trancamento da ação penal (...)”.
(STJ - AgRg no RHC: 168821 GO 2022/0238751-7, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

Na hipótese, extrai-se das cópias da ação penal n.º 0002709-52.2019.8.11.0004 que, neste processo, o ora Excipiente foi denunciado, pronunciado e condenado pela prática de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, corrupção de menores e
organização criminosa simples
(
art. 2.º,
caput
, Lei n.º 12.850/2013
), porque, no ano de 2019, em Barra do Garças, integrou pessoalmente a facção Comando Vermelho, no âmbito da qual
“ele exercia a função de contabilidade
(recebimento e depósitos bancários de quantias em espécie)
do lucro obtido com o comércio de entorpecentes pela organização criminosa, bem como fazia a cobrança de mensalidade (‘caixinha’) dos demais membros da facção”
, além de ser o
“responsável por cadastrar ponto de vendas de entorpecentes e receber a ‘caixinha’ mensal pelo cadastro”
(ID 217110198 - Pág. 42) – Negritei.

No bojo da referida ação penal n.º 0002709-52.2019.8.11.0004,
a denúncia foi oferecida 13/03/2019 e
recebida pelo juízo em 14/03/2019
(ID 217111654 - Pág. 58/63).

Por outro lado, no bojo da ação penal n.º 0028131-12.2019.8.11.0042 (originária deste incidente), o Excipiente
foi denunciado em
05/08/2019
por integrar a organização criminosa Comando Vermelho em
contextos fáticos distintos, bem como em circunstâncias imiscíveis de tempo e espaço
.

Isto porque, embora também no ano de 2019, nesta segunda denúncia,
BERGSON
é acusado de
organização criminosa majorada e agravada
(
art. 2.º, §§2.º, 3.º e 4.º, I, Lei n.º 12.850/2013
) não só porque realizava a contabilidade do lucro (“caixinhas”) e das mensalidades dos demais faccionais e implementava o cadastro de novos pontos de comercialização de entorpecentes (“lojinhas”), mas também porque supostamente
atuava para ameaçar agentes penitenciários lotados na Cadeia Pública local
, porque
concorreu para a morte de integrante de facção diversa
e porque intermediava a
contratação de advogados para outros membros, tudo no interesse do CV-MT
.

A propósito, colho os trechos pertinentes desta segunda denúncia, ofertada pelo Ministério Público em
05/08/2019
e
recebida pelo juízo
a quo
em
16/12/2019
(ID 217111678 - Pág. 94/102),
in verbis
:

“Conforme apurado, dentre as ações de intensa violência perpetradas pela referida organização criminosa entre os anos de 2018 e 2019, principalmente, no Município de Barra do Garças, MT, destacam-se o
decreto de morte do agente penitenciário Divino José Lobo Barbosa
(boletim de ocorrência n. 2019.9617 - f. 181 do inquérito policial registrado sob o n. 199-2018-VDP-BG-MT - volume I),
ameaças aos agentes penitenciários Magno Montei Araújo e Iracema Rodrigues Souza Pereira
(boletins de ocorrências de ff. 166 e 179 do inquérito policial n. 199-2018-10 DP-BG-MT - volume I, respectivamente), a agressão ao reeducando Washington dos Santos (boletim de ocorrência de f. 170 do inquérito policial n. 199-2018-13DP-BG-MT- volume I),
o homicídio qualificado de Glauco Nery da Costa
(relatório policial de ff. 118-122 do inquérito policial n. 199-2018-1ªDP-BG-MT- volume I),
entre outras condutas
. Anota-se aqui, em reforço às situações delineadas acima,
que a ordem de execução do agente penitenciário Divino José Lobo Barbosa foi devidamente planejada pelo denunciado e faccionado do Comando Vermelho BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JÚNIOR (vulgo Themps) e demais integrantes, tendo o grupo, inclusive, definido o executor do crime e o armamento a ser utilizado
, fatalidade que não chegou a ocorrer porque a Polícia Militar tomou conhecimento da situação (...). Importa mencionar, em complemento, que a atuação do Comando Vermelho não se limita somente a atos de desobediência e ameaças contra agentes penitenciários,
estendendo-se, também, à execução de membros de facções rivais, com ênfase para o homicídio qualificado de Glauco Nery da costa, integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC) e morto em plena luz do dia pôr três faccionados do Comando Vermelho, dentre eles denunciado BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JÚNIOR (vulgo Themps)
, sendo imprescindível registrar que toda a ação foi filmada e divulgada nas redes sociais como forma de ostentar a crueldade da organização em face de seus inimigos (relatório policial de ff. 118-122 do inquérito policial n. 199-2018-1ªDP-BG-MT- volume I). (...). Por ocasião de apreensões realizadas na cadeia pública de Barra do Garças, MT,
BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JÚNIOR (vulgo Themps) foi identificado em carta redigida por ele e direcionada ao conselho
(consoante ff. 37-38 do inquérito policial n. 199-2018-1ªDP-BG-MT-volume I),
solicitando a disponibilização de um advogado conhecido da ‘família’ para o fim de prestar apoio jurídico a ele, bem como a outros membros da facção que se encontravam presos
no âmbito da unidade prisional do Município de Barra do Garças, MT: (...). O denunciado, por meio do citado documento, destaca ainda que suas ‘lojinhas’ estão em dia com a caixinha da organização, contexto que evidencia a sistematização da organização no fomento do tráfico ilícito de drogas, haja vista a cobrança aos proprietários de bocas de fumo por membros do Comando Vermelho de uma quantia mensal em dinheiro para que esses estabelecimentos possam continuar em atividade. (...) BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JÚNIOR (vulgo Themps) possui posição de prestígio na organização, sendo ele o ‘disciplina’ responsável pelo cadastro das bocas de fumo e membro com coragem suficiente para fomentar a rivalidade do Comando Vermelho com outras organizações (...). ERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JÚNIOR (vulgo Themps) é qualificado como membro do Comando Vermelho e integrante imprescindível no fomento ao tráfico ilícito de drogas, atividade essa responsável por movimentar a vida financeira da organização. (...). O denunciado é mencionado, também, em procedimento investigatório que trata da morte de Raphael Ligório de Barros, (...). Ademais, (...),
BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JÚNIOR (vulgo Themps) é citado pelo agente penitenciário Divino José Lobo Barbosa como o mentor de plano arquitetado coma finalidade de matá-lo
, o que corrobora para a confirmação da periculosidade do denunciado, que possui passagens criminais pela prática dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de armas, roubo e homicídio qualificados, em trâmite nos Municípios de Barra do Garças, MT, e Água Boa, MT (...)”.
(Trechos da denúncia da ação penal n.º

0028131-12.2019.8.11.0042 no ID

217111678 - Pág. 7/8, Pág. 27/31).

Deste modo, não obstante a identidade de alguns elementos que embasam as denúncias de ambas as ações penais, a exemplo de alguns Relatórios de Investigação Preliminar, a denúncia posterior (ofertada em
05/08/2019
e recebida em
16/12/2019
) dá conta de que,
mesmo após o recebimento da primeira denúncia, em 14/03/2019, o ora Excipiente teria continuado a integrar a organização criminosa Comando Vermelho
, suspeita que é corroborada por outros elementos, como as declarações prestadas pelo agente penitenciário
Divino José Lobo Barbosa
em
04/04/2019
(Termo de Declarações n.º 1670/2019) e o Relatório de Investigação datado de
18/07/2019

(ID 187252815 - Pág. 379/385 da ação penal originária).

Em outras palavras, havendo elementos
posteriores
ao recebimento daquela primeira denúncia (
14/03/2019
), indicando que, após a instauração da ação penal anterior (PJE n.º 0002709-52.2019.8.11.0004),
BERGSON

continuou exercendo a atividade ilícita
, resta configurada a
possibilidade de novo delito
, não havendo o que se falar em dupla condenação pelos mesmos fatos.

Como se sabe, em se tratando de delito de natureza habitual ou cuja consumação se protraia no tempo, como é o caso de pertencimento à organização criminosa,
a instauração da ação penal para apuração da conduta delitiva
faz cessar a permanência
, de modo que, se evidenciado que o agente prosseguiu exercendo a atividade criminosa mesmo após o recebimento de denúncia anterior, é plenamente possível considerar tal persistência como
novo delito
, a ensejar nova persecução penal.

Caso contrário, estar-se-ia a gerar um “salvo conduto” e a permitir que o faccionado que, uma vez processado anteriormente por integrar organização criminosa, obtivesse “carta branca” para continuar
ad eternum
na vida marginalizada, sem possibilidade de intervenção estatal, em nítida ofensa ao princípio da proteção deficiente.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
E CORRUPÇÃO ATIVA.
OFENSA À NORMA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. DUPLA IMPUTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. NULIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS SUFICIENTES. AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).
2.
Esta Corte entende que o recebimento da denúncia cessa a permanência, possibilitando que o agente seja novamente denunciado, se persistir na mesma atividade criminosa, sem que isso configure dupla imputação pelo mesmo fato
.
3. (...). 9. Agravo regimental desprovido”
. (AgRg no AREsp n. 1.619.918/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 15/6/2020)

“‘
Se assim não fosse, a denúncia por organização criminosa recebida na ação penal primeva geraria ao paciente um ‘salvo conduto’ para integrar facções criminosas pelo resto da sua vida, já que, nessa lógica, em razão da natureza permanente do crime, o denunciado não poderia ser novamente responsabilizado penalmente
. Logo, não há que se falar em ofensa ao fenômeno da coisa julgada.’ (...).
Dessa forma,
verifica-se que não há duplicidade de acusações, pois são crimes praticados em contextos fáticos e temporais diversos pelo paciente e outros réus
”.
(HC n. 855.245, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 04/04/2024.)

“2. Conquanto
a formação de quadrilha
seja crime permanente, tem-se por cessada a sua permanência com o recebimento da denúncia. Assim, é possível que o agente seja novamente denunciado ou até mesmo preso em flagrante, como in casu, se persistir na mesma atividade criminosa sem que isso configure dupla imputação pelo mesmo fato.
O que se vê nessas hipóteses é a existência de outro fato e, consequentemente, de novo crime que não poderá, por óbvio, ser compreendido na acusação anterior”.
(HC n. 123.763/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 3/9/2009, DJe de 21/9/2009) – Negritei.

Não discrepa o posicionamento adotado pelos Tribunais pátrios:

“Exceção de Coisa Julgada. Integrar organização criminosa. Crime permanente. Recebimento da Denúncia. Permanência cessada. Persistência na atividade criminosa. Ocorrência de novo crime
-
O tipo penal de integrar organização criminosa é crime permanente que se protrai no tempo, cuja permanência cessa com o recebimento da Denúncia
.
Restando demonstrado que após a instauração da Ação Penal o acusado persistiu na atividade criminosa, resta tipificado um novo crime, não compreendido no anterior, afastando-se o argumento de coisa julgada
– (...)”.
(TJ-AC - Petição Criminal: 0100568-93.2018.8.01.0000 Rio Branco, Relator: Des. Samoel Evangelista, Data de Julgamento: 17/01/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/01/2019) – Destaquei.

“HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 2º, § 3º E § 4º, I E IV, DA LEI N. 12.850/13).
DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE EXCEÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. EXISTÊNCIA DE DOIS PROCESSOS CRIMINAIS DISTINTOS IMPUTANDO A PRÁTICA DOS DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PACIENTE DENUNCIADO POR, SUPOSTAMENTE, INTEGRAR A MESMA FACÇÃO CRIMINOSA (PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE - PGC), EXERCENDO A MESMA FUNÇÃO.
AÇÃO PRIMEVA QUE NARRA A PRÁTICA DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ATÉ OUTUBRO DE 2019. CRIME PERMANENTE. CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA QUE OCORRE COM O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE QUE O PACIENTE CONTINUOU ATUANDO EM FAVOR DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDUTA QUE CONFIGURA NOVO DELITO
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA”
. (TJ-SC - HC: 50402054020238240000, Relator: Luiz Neri Oliveira de Souza, Data de Julgamento: 27/07/2023, Quinta Câmara Criminal) – Destaquei.

Idêntica é a lição de Guilherme Nucci, de acordo com o qual
“até que seja oferecida denúncia, caso o agente perpetue na prática do delito, há apenas um fato a ser apurado.
Quando a acusação propuser a ação penal, pode o agente continuar a exercitar a mesma conduta, dando início, pois, a uma nova fase de formação de delito habitual.
Por esse novo fato nascente, pode ser processado no futuro
”
. (NUCCI, Guilherme de Souza. – Código de Processo Penal comentado. – 15. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 263) – Grifei.

Oportunamente, pontue-se que, uma vez constatada a disparidade de objetos e a existência de contextos fáticos distintos entre as ações penais, não há o que se falar em
bis in idem
ou em ofensa à Coisa Julgada, conforme o entendimento deste e. TJMT:

“2.

Descabe excogitar da admissão da exceção de coisa julgada quando as ações penais cotejadas tratam de fatos ocorridos em circunstâncias fáticas dessemelhantes, com discrepância temporal
de dois anos entre ambas e
divergência subjetiva evidente com relação aos corréus
”
.

(TJ-MT - Apelação: 0003270-26.2014.8.11.0045, Ap. 172485/2016, Relator: ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 03/05/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/05/2017) – Grifei.

Deste modo, a (in)suficiência probatória e a procedência ou não do envolvimento do ora Excipiente com a organização criminosa Comando Vermelho, em uma capacidade extrínseca à sua condenação pretérita, deverá ser mais minuciosamente analisada no bojo do recurso de apelação por ele interposto nos autos da ação penal originária deste Incidente, ainda pendente de julgamento pelo órgão fracionário, mediante incursão aprofundada no acervo probatório daquele processo principal.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o Incidente de Exceção de Coisa Julgada oposto por
BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JÚNIOR
na ação penal n.º 0028131-12.2019.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024